Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743037-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUPERMERCADO E SACOLAO R G LTDA, GUSTAVO DO NASCIMENTO DE SOUSA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora